Tribunal: TJBA
Processo: 8055071-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055071-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ZILDA MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INCABIMENTO DO AGRAVO. ART. 1015 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÕES NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTRUMENTAL. CABIMENTO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 523 DO CPC. PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. ART. 525 DO CPC. POSTERIOR PRAZO DE 15 DIAS PARA IMPUGNAÇÃO. EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. 29/05/2024. SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E FERIADOS. PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO. 16/07/2024. CONTAGEM PRAZAL. TEMPORANEIDADE DA DEFESA EXECUTIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO NO 1º GRAU. DETERMINAÇÃO. DECISÃO. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8055071-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.